Tribunal: TJDFT
Processo: 0007024-40.2010.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME AMBIENTAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJDFT. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça, na mesma linha do entendimento da doutrina majoritária, não se verifica interesse recursal da Defesa em postular a absolvição em relação a crime que teve declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva após a interposição de embargos de declaração.
2. Recurso de apelação não conhecido pela ausência de interesse recursal.